Tribunal: TRF3
Processo: 5029999-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
403/575)

5029999-14.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029999-14.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: DROGARIA ROCHA & OLIVEIRA LTDA, ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2 - O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

3 - Não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, vícios da CDA objeto do feito, a qual, a priori, está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80. Precedentes.

4 - Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029999-14.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: DROGARIA ROCHA & OLIVEIRA LTDA, ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA

INTERESSADO: DROGARIA ROCHA & OLIVEIRA LTDA, ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de interno interposto por CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA contra decisão que, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Alega, em síntese, que a comprovação da notificação do sujeito passivo não demanda dilação probatória, sendo possível sua análise por meio da exceção de pré-executividade.

A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), assegurando-se o julgamento pelo órgão colegiado e salvaguardando-se os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

No entanto, o direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

Dispõe a Lei no 6.830/80:

"Art. 3o. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite"

No presente caso, não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, vícios da CDA objeto do feito, a qual, a priori, está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80.

A despeito das alegações tecidas pela recorrente, não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

(...)

É possível a defesa do executado nos próprios autos de execução, desde que apresente prova inequívoca do seu direito (CTN, art. 204, parágrafo único, e Lei 6.830/80, art. 3o, parágrafo único). Em suma, que a matéria independa de qualquer dilação probatória.

Assim, se o reconhecimento das alegações do executado depende da análise de provas para a formação do juízo, o único meio para a defesa do contribuinte são os embargos à execução.

O Tribunal Regional Federal da 3a Região tem decidido da mesma forma, conforme se depreende da seguinte decisão: "Assim, sabe-se que a denominada 'exceção de pré-executividade' admite a defesa do executado sem a garantia do juízo somente nas hipóteses excepcionais de pagamento ou ilegitimidade de parte documentalmente comprovados, cancelamento do débito, anistia, remissão e outras situações reconhecíveis de plano, o que, in casu, não ocorre." (AI no 2000.03.00.009654-2/SP, 4a Turma, Rel. Des. Fed. Andrade Martins, decisão de 28-03-2000).

E na esteira do cabimento da exceção de pré - executividade, o STJ editou a Súmula 393, que assim dispôs: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.".

No caso em tela, em face da manifestação da exequente e verificando as alegações do executado, entendo que a matéria requer dilação probatória para uma análise mais apurada dos fatos, sendo própria, portanto, para ser discutida em sede de embargos após a devida garantia do juízo nos termos do art. 16 da Lei 6.830/80, o que torna incabível a exceção de pré-executividade apresentada.

Em que pese tenha sido juntado o processo administrativo, a demanda requer a abertura de instrução probatória para que se permita a juntada de documentos pela exequente, verificação da regularidade da constituição do crédito tributário por meio da análise acurada do processo administrativo, eventual requisição de informações, bem como a submissão ao contraditório e produção de eventual contra prova pelas partes.

Em sede de exceção de pré-executividade, é possível a abertura excepcional de prazo para complementação de prova. A complementação não se confunde, portanto, com a dilação probatória, que é o caso dos autos, em que se demanda verdadeiro procedimento instrutório com o fim de coletar as provas e permitir a manifestação de todos os sujeitos processuais, esse rito o legislador destinou aos embargos à execução, pois deturparia a própria simplicidade e objetividade da execução fiscal.

Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade.

De fato, a comprovação das alegações tecidas pela agravante em exceção de pré-executividade necessita, "a priori", de dilação probatória, situação que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Destaco, sobre o tema dilação probatória, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A exceção de pré-executividade configura-se em meio de oposição do executado contra a execução em curso admitido em nosso ordenamento, desde que haja prova pré-constituída, vedada a dilação probatória. Exegêse da súmula 393, do STJ.

2. Não prospera a alegação de nulidade da CDA, vez que o título preenche o disposto nos arts. 2o, §5o, e 6o, da Lei no 6.830/80, não afastada sua presunção de liquidez e certeza.

3. As alegações de excesso de execução demandam dilação probatória, com o exame de planilhas e demais dados comprobatórios da alegada inclusão, não cabendo na via estrita da exceção de pré-executividade, constituindo, portanto matérias próprias de embargos à execução.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014377-31.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 03/12/2021, Intimação via sistema DATA: 13/12/2021)

Dessa forma, referidas questões devem ser levada a Juízo por meio dos embargos à execução, sede própria para a produção de provas em contraditório. Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na Execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).

2. No caso concreto, a Corte a quo afirmou que as questões relativas à decadência e à nulidade da CDA demandam dilação probatória. A revisão desse entendimento exige o reexame do acervo fático-probatório considerado pelo Tribunal de origem, o que é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O acórdão recorrido não emitiu juízo acerca da suposta violação dos dispositivos legais apontados como violados (arts. 150, § 4o, 202 e 203 do CTN; 2o, § 5o, I, da Lei 6.830/1980; e 3o da Lei 9.718/1998), de forma que é inarredável a incidência da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt nos EDcl no AREsp 828.038/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2 - O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.

3 - Não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, vícios da CDA objeto do feito, a qual, a priori, está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80. Precedentes.

4 - Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão